Tribunal: TJDFT
Processo: 0721457-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o termo inicial da contagem dos juros de mora conta-se da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.
2. No tocante à atualização monetária o entendimento é que se tem início a partir da data da emissão estampada na cártula, pois visa a manutenção do poder aquisitivo da moeda.
3. Restou prejudicada a voluntariedade na satisfação do crédito, não cabendo, portanto, a aplicação do artigo 701, do Código de Processo Civil, ao presente caso. Devendo o arbitramento dos honorários sucumbenciais ser pautado com base no artigo 85, § 2o, do mesmo Código.
4.Apelação conhecida e provida.